Tribunal: TJES
Processo: 0008626-24.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008626-24.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO SIMOES DA VITORIA e outros (10)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DE LEITO DE UTI E O ÓBITO DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do falecimento do paciente após alegada omissão estatal na disponibilização de leito de UTI. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal entre a omissão alegada e o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado civilmente por suposta omissão na prestação de assistência médica, consistente na não transferência do paciente para leito de UTI, circunstância que, segundo os autores, teria frustrado a chance de sobrevida do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa (negligência), dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme interpretação consolidada do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.
A perícia médica realizada sob o crivo do contraditório conclui que o paciente recebeu atendimento adequado ao seu quadro clínico desde a internação, tendo sido transferido, quando necessário, para a Sala Vermelha, com suporte técnico semelhante ao de uma UTI.

5.
O laudo pericial é categórico ao afirmar a impossibilidade de se estabelecer relação causal entre a ausência de leito formal de UTI e o óbito do paciente, considerando que a gravidade do quadro clínico era incompatível com a vida.

6.
A aplicação da teoria da perda de uma chance requer prova de que a conduta omissiva retirou da vítima oportunidade real e séria de obter resultado diverso, o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de demonstração técnica de que a internação em UTI alteraria o desfecho.

7.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reafirma a necessidade de comprovação do nexo causal para configuração da responsabilidade do Estado em casos de alegada omissão na assistência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde exige a comprovação de culpa administrativa, dano e nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

2. A ausência de prova técnica que comprove a influência da falta de vaga em UTI no óbito do paciente afasta a responsabilidade do Estado.

3. A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando demonstrada, de forma concreta, a probabilidade real de alteração do resultado com a conduta devida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0026526-74.2016.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2024.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.038593-0/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 18.03.2025, publ. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NEUZA SIMÕES DA VITÓRIA E OUTROS,
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9111470, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pleito autoral para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de Id. nº 9111475, os apelantes alegam, em suma:
i)
a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base nos arts. 1º, inciso III, e 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 932, III, do Código Civil, e art. 3º do Estatuto do Idoso;
ii)
omissão estatal na efetiva solicitação e registro de pedido de leito de UTI no sistema informatizado próprio;
iii)
defendem a ocorrência de falha no serviço público hospitalar, caracterizando a perda de uma chance de vida, com base no laudo pericial produzido; e
iv)
a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano, consistente no falecimento do ente querido.

Diante de tais argumentos, requerem a reforma da sentença para o fim de condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no Id nº 9111478, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no Id nº 13264617, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NEUZA SIMÕES DA VITÓRIA E OUTROS,
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9111470, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pleito autoral para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Neuza Simões da Vitória e outros (viúva, filhos e netos do
de cujus
), em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a condenação do ente público em decorrência do falecimento do Sr. Acendino Pinto da Vitória.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o Sr. Acendino Pinto da Vitória, paciente idoso, deu entrada no Hospital São Lucas em 12/03/2014, com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Narram que, com o agravamento do seu estado de saúde, foi solicitada sua transferência para um leito de UTI, o que não teria sido providenciado pelo hospital. Afirmam, ainda, que a omissão estatal em fornecer o tratamento intensivo necessário culminou no óbito do paciente no dia 20/03/2014, retirando-lhe a chance de sobrevida, o que gerou o dever de indenizar os familiares pelo abalo moral sofrido.

O Estado do Espírito Santo, em sua defesa (fls. 104/115), argumentou que o paciente recebeu todo o atendimento médico necessário, tendo seu quadro evoluído para o óbito por causas naturais da doença, e não por omissão ou falha no serviço.

Seguindo o iter procedimental, foi produzida prova pericial médica (fls. 254/282), sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem, inclusive o Ministério Público, o qual opinou pela improcedência do pedido considerando o fato de que os autores não alcançaram a prova cujo ônus lhes incumbia (Id nº 9111469). Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, por entender o magistrado
a quo
que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o evento danoso (óbito), nem mesmo sob a ótica da teoria da perda de uma chance, concluindo que o falecimento decorreu exclusivamente do quadro de saúde do paciente.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso, reiterando a tese de responsabilidade objetiva do Estado e a ocorrência de falha no serviço pela não disponibilização de leito de UTI, o que teria ceifado do paciente a chance de lutar pela vida, pugnando, assim, pela reforma da sentença para que seu pleito indenizatório seja julgado procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id n. 9111478), pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público, em segunda instância, também opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 13264617).

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se em verificar se houve responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo óbito do Sr. Acendino Pinto da Vitória, em decorrência de suposta omissão na disponibilização de leito de UTI.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é, em regra, objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que, nos casos de danos decorrentes de uma omissão estatal, a responsabilidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa na modalidade negligência. É a teoria da
faute du service.

Nesse sentido, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da conduta omissiva culposa do Poder Público, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, embora os apelantes defendam a tese da responsabilidade objetiva, a causa de pedir está fundada em uma suposta omissão, a não transferência do paciente para um leito de UTI. Assim, a análise deve, de fato, perpassar pela comprovação da falha do serviço.

Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a r. sentença não merece reparos. Explico.

Da análise do prontuário médico e, principalmente, do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório (Id n. 31967232, vol. 001, parte 06, fls. 281), extrai-se que o paciente, desde sua internação, recebeu a assistência médica preconizada para o seu quadro clínico. A prova técnica é clara ao concluir que a equipe médica "atuou dentro dos preceitos e orientações científicas disponibilizadas para o evento, bem como os recursos disponibilizados para dar suporte de vida".

Quando o quadro do paciente se agravou, no dia 19/03/2014, foi prontamente solicitada vaga em "CTI ou Sala Vermelha", sendo ele admitido, no mesmo dia, na Sala Vermelha do hospital, local que, conforme ressaltado pelo juízo de piso e pelo Ministério Público, possui aparatos e suporte técnico avançado, análogo a uma UTI.

O ponto fulcral da questão reside na ausência de comprovação do nexo de causalidade. A prova pericial foi categórica ao afirmar que não é possível estabelecer uma relação direta entre a ausência de um leito formal de UTI e o óbito. Nas palavras do
expert
:

"Não foi possível definir que tenha faltado recursos ao tratamento, APESAR DA INDISPONIBILIZAÇÃO DA REQUERIDA VAGA DE UTI, mas é possível que a hora do paciente tenha chegado, quando sua doença se tornou incompatível com a vida, e o óbito inevitável. Portanto não é possível definir se o paciente fosse transferido imediatamente para a UTI, após a solicitação o evento morte seria afastado." (ID 31967232, vol. 001, parte 06, fls. 280, grifo nosso).

Da mesma forma, não prospera a aplicação da teoria da perda de uma chance. Para sua configuração, exige-se a demonstração de que a conduta omissiva retirou da vítima uma oportunidade
real, séria e provável
de obter um resultado favorável, não bastando a mera possibilidade.

No caso, a perícia não conseguiu afirmar, com o grau de certeza necessário, que a internação em UTI alteraria o desfecho fatal, dada a gravidade do quadro clínico do paciente.

Além disso, o laudo pericial complementar reforça essa incerteza ao registrar não ser possível identificar quais recursos estariam disponíveis na UTI e indisponíveis na Sala Vermelha, e qual seria a influência disso sobre o óbito.

Portanto, sem a demonstração inequívoca de que a conduta do Estado foi a causa determinante ou contribuiu de forma relevante para o óbito, ou ainda, que frustrou uma chance concreta de sobrevivência, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar. O evento danoso, lamentavelmente, decorreu da evolução natural e grave da patologia que acometia o paciente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, afastando o dever de indenizar quando não comprovado o nexo causal entre a demora na transferência para UTI e o óbito do paciente (cf. TJES, AC n° 0026526-74.2016.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA VAGA DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva.

2 - A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade.

3 - A prova produzida nos autos não demonstrou que a demora na transferência do paciente foi determinante para o seu falecimento.

4 - Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais. (TJES. Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0026526-74.2016.8.08.0024. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

Confira-se, ainda o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE POR ALEGADA FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do falecimento de paciente, supostamente causado por falta de assistência emergencial na Santa Casa de Misericórdia de São Gonçalo do Sapucaí/MG.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o ente público é responsável por indenizar o apelante em decorrência da morte de genitor, alegadamente causada por omissão na prestação do atendimento médico de emergência.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, exige comprovação do dano, da ação ou omissão administrativa e do nexo causal entre ambos.

4. No caso concreto, o autor não apresentou prova suficiente para demonstrar a má prestação do serviço ou sua omissão, limitando-se à certidão de óbito e ficha médica de outra unidade hospitalar, elementos que não evidenciam a falha atribuída ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de provas que demonstrem o nexo causal entre o falecimento do paciente e eventual omissão estatal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado para fins indenizatórios." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.038593-0/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025)

Destarte, por não vislumbrar a presença dos requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil do Estado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por NEUZA SIMOES DA VITORIA E OUTROS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar